Tribunal: TJSP
Processo: 2219771-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de adjudicação compulsória. Decisão interlocutória determina regularização do polo passivo do feito, mediante a inclusão de proprietário registral do imóvel e último cessionário com quem tenham os autores, ora agravantes, realizado negócio jurídico, e a juntada de cópia atualizada da matrícula do imóvel. Inconformismo dos autores. Provimento. Decisão reformada.
1.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de adjudicação compulsória. Decisão interlocutória determina regularização do polo passivo do feito, mediante a inclusão de proprietário registral do imóvel e último cessionário com quem tenham os autores, ora agravantes, realizado negócio jurídico, e a juntada de cópia atualizada da matrícula do imóvel. Inconformismo dos autores. Provimento. Decisão reformada.
1. Alegação recursal de ausência de litisconsórcio passivo necessário. Acolhimento. Apenas o proprietário registral é parte legítima para responder à pretensão de adjudicação compulsória. Desnecessidade de integração dos cedentes e cessionários presentes de cadeia de alienações sucessivas até a atual cessão ora sustentada pelos autores. Observação para que seja ordenada intimação da União para manifestar interesse, ou não, no feito.
2. Alegação recursal da desnecessidade de juntada de matrícula registral do imóvel e da suficiência da apresentação de transcrição das transmissões proveniente do CRI local, visto subsistir, na petição inicial, pretensão relacionada a atos negociais anteriores à entrada em vigor da Lei Federal 6.015/1973. Acolhimento.
3. Agravo de instrumento provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219771-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes DINO
ALDO LEMBI e VILMA LOMBARDI LEMBI, é agravado NICOLINA CERVONE
SCURACCHIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219771-48.2020.8.26.0000 -Voto no 38653
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2219771-48.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Dino Aldo Lembi e outro
AGRAVADO(S): Nicola Cervone Scuracchio
COMARCA: Santos - 12a Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM: 1016338-97.2020.8.26.0562
VOTO: 38653
Agravo de instrumento. Ação de adjudicação compulsória. Decisão interlocutória determina
regularização do polo passivo do feito, mediante a
inclusão de proprietário registral do imóvel e último
cessionário
com
quem
tenham
os
autores,
ora
agravantes, realizado negócio jurídico, e a juntada de
cópia atualizada da matrícula do imóvel. Inconformismo
dos autores. Provimento. Decisão reformada.
1. Alegação recursal de ausência de litisconsórcio passivo
necessário. Acolhimento. Apenas o proprietário registral
é parte legítima para responder à pretensão de
adjudicação compulsória. Desnecessidade de integração
dos cedentes e cessionários presentes de cadeia de
alienações sucessivas até a atual cessão ora sustentada
pelos autores. Observação para que seja ordenada
intimação da União para manifestar interesse, ou não,
no feito.
2. Alegação recursal da desnecessidade de juntada de
matrícula registral do imóvel e da suficiência da
apresentação
de
transcrição
das
transmissões
proveniente do CRI local, visto subsistir, na petição
inicial, pretensão relacionada a atos negociais anteriores
à entrada em vigor da Lei Federal 6.015/1973.
Acolhimento.
3. Agravo de instrumento provido, com observação.
Adoto o relatório de fls. 22/23:
"Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/07) interposto
por DINO ALDO LEMBI e OUTRA contra r. decisão (fls. 36) proferida pelo MM. Juiz da
12a Vara Cível da Comarca de Santos, Dr. Fábio Sznifer, que, nos autos da ação de
adjudicação compulsória movida em face de NICOLINA CERVONE SCURACCHIO,
determinou que os autores regularizassem o polo passivo do feito mediante a inclusão do
proprietário registral do imóvel e do último cessionário com quem eles tenham realizado
negócio jurídico e que determinou que fosse juntada cópia atualizada da matrícula do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219771-48.2020.8.26.0000 -Voto no 38653
3
imóvel.
Os agravantes alegam que o imóvel teria sido adquirido por
eles em 11/03/1970 por meio de escritura de promessa de cessão e dizem que, desde então,
ou seja, há mais de 50 anos, exercem todos os direitos sobre ele sem qualquer reivindicação
pessoal ou real. Defendem que qualquer inadimplemento na cadeia sucessória estaria
atingido pela prescrição. Como a ação foi ajuizada em face da proprietária registral, não
há necessidade de inclusão, no polo passivo, de todos os cedentes que integraram a linha
dominial antecedente. Antes da Lei no 6.015/73, os atos imobiliários eram realizados via
transcrição das transmissões. Essas transcrições são válidas até que um novo registro seja
realizado após a vigência daquela nova Lei de Registros, o que não ocorreu no caso em
exame.
Por isso e tendo em vista que consta nos autos a transcrição
imobiliária atualizada, deve também ser afastada a determinação de juntada da matrícula
do imóvel.
Concedido o efeito suspensivo pleiteado.
É o relatório.".
Em 05 de outubro de 2020, agrego que a 33a Câmara de
Direito Privado, por intermédio de voto condutor do E. Desembargador Sá Moreira
de Oliveira, proferiu acórdão não conhecendo do recurso, com fundamento no artigo
5o, inciso I, item I.25, da Resolução 623/2013 deste TJ-SP, e determinando a sua
redistribuição a uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado.
O agravo havia sido recebido com efeito suspensivo,
como se depreende de fls. 12/13.
Redistribuído o recurso na data de 23.11.2020 a este
presente Relator e 9a Câmara de Direito Privado.
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219771-48.2020.8.26.0000 -Voto no 38653
4
O recurso comporta provimento, com observação.
Observa-se, de partida, que o interesse recursal da parte
autora está cingido a dois aspectos: (i) à determinação da inclusão, no polo passivo,
do último cessionário, com o qual a parte autora realizara o negócio jurídico de
cessão dos direitos possessórios do imóvel em disputa (isso porque a identificada
proprietária do imóvel em questão já se encontra situada como ré); (ii) à
determinação de que se apresente a cópia atualizada da matrícula do imóvel objeto da
presente ação.
A pessoa legitimada para responder a pedido de
adjudicação compulsória é o proprietário registral do imóvel (no caso, sendo
identificado como terreno de marinha – cf. Fl. 21 dos autos originários, na certidão
emitida pelo CRI local –, proprietário de seu domínio útil). Somente o proprietário
pode outorgar escritura, de modo que a ação que busca a substituição de sua vontade
para fazê-lo só pode se voltar contra ele.
Pouco importa se o autor da ação de adjudicação não
negociou com o proprietário, se tiveram outros cedentes na cadeia de transmissão.
Em havendo, os compradores adquiriram direitos, e com eles podem discutir tais
direitos, mas não reclamar a propriedade do imóvel, que só pode ser outorgada, repita-
se, pelo proprietário.
Neste sentido:
APELAÇÃO Ação de Adjudicação Compulsória de Imóvel - Contrato
Particular de Compromisso de Compra e Venda - Alegação de
quitação do preço e não outorga da escritura - Sentença de extinção do
processo por ilegitimidade passiva do vendedor, nos termos do artigo
267,
VI,
do
CPC
Inconformismo
-
Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação
0001678-87.2014.8.26.0025;
Relator
(a): José
Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Angatuba - Vara Única; Data do Julgamento:
03/02/2015; Data de Registro: 06/02/2015);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219771-48.2020.8.26.0000 -Voto no 38653
5
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais. Pleito para que ré outorgue escritura de imóvel em favor
dos autores ou, alternativamente, seja concedida a adjudicação
compulsória. Sentença de extinção sem julgamento de mérito.
Inconformismo dos autores. Não acolhimento. Apelada que teria
adquirido direitos relativos ao bem por meio de sequência de
sucessões mas não consta como proprietária no registro imobiliário.
Ilegitimidade de parte confirmada. Formais de partilha não juntados
essenciais ao julgamento do pedido de adjudicação compulsória.
Necessária obediência ao princípio da continuidade registral.
Precedentes.
Sentença
de
extinção
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação
1000353-30.2016.8.26.0077;
Relator
(a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2018;
Data de Registro: 22/08/2018)
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
Indeferimento
da
inicial.
Descabimento. Proprietários do imóvel com legitimidade passiva ad
causam para ação proposta pelos cessionários de compromisso de
compra e venda. Apesar de não terem contratado diretamente com os
cessionários, são os únicos com possibilidade de cumprir a pretensão.
Desnecessidade presença dos cedentes. Precedentes. Recurso provido
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do
feito. (TJSP; Apelação 0020365-24.2013.8.26.0001; Relator (a): Mary
Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I
- Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2015; Data de
Registro: 06/10/2015);
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
CESSÃO DE DIREITOS
POSSESSÓRIOS

DEMANDA
AJUIZADA
CONTRA
O
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL NÃO OBRIGATORIEDADE DE
TRAZER
AO
PROCESSO
TODOS
OS
CEDENTES

LITISCONSÓRCIO DESNECESSÁRIO
PRECEDENTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219771-48.2020.8.26.0000 -Voto no 38653
6
DECISÃO REFORMADA
AGRAVO PROVIDO. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2108570-56.2017.8.26.0000; Relator (a): Giffoni
Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Hortolândia - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/08/2017; Data
de Registro: 11/08/2017);
Equivocada a decisão agravada, destarte, ao reconhecer
litisconsórcio necessário e determinar a citação do último cessionário da cadeia de
cessões.
Inobstante esse detalhe, é o caso de se apor uma
observação à decisão agravada, para que seja determinada a intimação da União
Federal para que se manifeste a respeito de detença de algum tipo de interesse na
tramitação do presente feito. Nesse sentido, de se reconhecer a possibilidade de
interesse da União em ação de adjudicação compulsória de bem imóvel identificado
como situado em terreno de marinha, eis o seguinte precedente: Apelação Cível
1000292-38.2017.8.26.0562; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020;
Data de Registro: 13/08/2020.
No outro tópico, igualmente merece reforma a decisão
recorrida.
A matrícula registral do imóvel do qual se requer a
adjudicação compulsória não se revela como um documento essencial para a
propositura da presente demanda, à luz do que se depreende do artigo 320 CPC/15,
da Lei Federal 6.015/1973 e do Decreto-lei 58/1937, modificado, pontualmente no
tópico da adjudicação compulsória, justamente pela Lei Federal 6.015/1973.
Consta de fls. 18/22 dos autos originários que a parte
autora trouxe, junto de sua petição inicial, uma Certidão expedida pelo Segundo
Oficial de Registro de Imóveis de Santos-SP, na qual foi feita uma revisão histórica
dos livros do cartório a cargo do oficial de registro. E em tal certidão o oficial de
registro de imóveis descreveu quais teriam sido os atos negociais, averbações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219771-48.2020.8.26.0000 -Voto no 38653
7
inscrições colocados junto à transcrição imobiliária pertinente ao imóvel debatido
nesta presente demanda. Por relevante, importa destacar que há a identificação de
quem seja o titular do domínio útil, justamente existindo a menção à ora agravada
ocupando tal posição.
Em paralelo, é convincente a alegação recursal no
sentido de que referentemente aos atos jurídicos negociais imobiliários praticados
antes da entrada em vigor da Lei Federal 6.015/1973 não preexistia a obrigatoriedade
da matrícula registral, de modo a ser suficiente o relato da transcrição imobiliária
para a identificação do proprietário tabular.
Desse modo, a falta de registro do imóvel objeto da
ação junto ao Segundo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santos não
resulta em ausência de pressuposto necessário à existência da ação.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao agravo, com
observação.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o
da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator